Tribunal: STF
Processo: ARE 1485970
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    No caso concreto, MARCOS EVANGELISTA DE MORAIS e outros ajuizaram Ação Anulatória em face de BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A visando à desconstituição de acordo firmado entre as partes na ação de execução de título extrajudicial (Processo 1093376-87.2018.8.26.0100), em trâmite perante a 44ª Vara Cível da Capital de São Paulo, em razão da existência de vícios, irregularidades e nulidades.



    O juízo da 5ª Vara Cível de São Paulo extinguiu a ação, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da falta de interesse processual, haja vista “a inadequação do provimento alvitrado e a desnecessidade de qualquer provimento jurisdicional” (Doc. 55, fl. 4). Aduziu, ainda, que “as alegações de invalidade dos acordos firmados também não podem ser acolhidas, já que em todos os dois acordos os autores, maiores e capazes, foram assistidos regularmente por seus advogados, retirando qualquer possibilidade de reconhecimento de erro, dolo, coação, fraude, simulação e reserva mental ” (Doc. 55, fl. 5).



    Interposta apelação, o TJSP deu-lhe provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para o regular prosseguimento da causa, com abertura do prazo para que os Recorridos apresentem contestação (Doc. 163). Veja-se a ementa do julgado (Doc. 163, fl. 2):



    “Apelação - ação anulatória de acordo homologado judicialmente, com pedido de tutela antecipada cumulada com repetição de indébito - Extinção - Artigo 485, inciso VI do CPC - Assistência judiciária gratuita - Pessoa jurídica e pessoa física - Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal - Hipótese não configurada no caso - Benefício que não comporta ser-lhes concedido - Diferimento das custas - Cabimento - Presença dos requisitos necessários para a sua concessão, principalmente em razão da grave crise econômica gerada pela pandemia do COVID-19 em diversos setores e devido ao alto valor do preparo recursal - Pedido de redistribuição do feito em virtude da conexão com as execuções ajuizadas contra os autores - Matéria já apreciada em agravo de instrumento interposto anteriormente - Não conhecimento do tema - Acordo homologado judicialmente - Ação anulatória ajuizada, com fulcro no art. 966, § 4º., do CPC - Alegação de vício de vontade, bem como de má-fé do banco e do advogado que representava os demandantes quando da formalização - Interesse de agir configurado, não comportando ser descartado de plano - Arguição de nulidade de r. sentença recorrida que deve ser acolhida - Determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, com abertura de prazo para que o réu apresente contestação - Recurso não conhecido em parte, restando provido na parte conhecida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 165), foram rejeitados (Doc. 170).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 176), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCOS EVANGELISTA DE MORAIS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5°, XXXV (princípio da inafastabilidade da jurisdição), XXXVII e LIII (princípio do juiz natural), bem como a Súmula Vinculante 47 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “haja vista que a ação de execução está em curso perante a 44ª Vara Cível, além do acordo ter sido devidamente homologado pelo mesmo juízo” (Doc. 176, fl. 16). 



    Nessa linha, quanto à violação ao princípio do juiz natural, aduz que o juízo competente para processar e julgar a Ação Anulatória desconstitutiva de acordo homologado judicialmente, é o juiz que procedeu com a homologação, e não o Juízo da 5ª Vara Cível (Doc. 176, fl. 12).



    Argumenta que “mesmo que o processo que tramitou perante essa 05ª Vara fora distribuído anteriormente a execução que se encontra em tramite perante a 44ª Vara Cível, certo é que esta encontra-se extinta, arquivada, em razão do acordo formalizado nos autos da execução em trâmite perante aquela Vara (44ª) e devidamente homologado por aquele MM. Juízo ‘a quo’” (Doc. 176, fl. 12).



    Quanto à violação à SV 47/STF, aduz que havendo “a atuação do procurador da parte na demanda, é devido o pagamento dos honorários de sucumbência, independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive nos casos de sentença sem resolução de mérito” (Doc. 176, fl. 16).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para (a) declarar a competência do Juízo da 44ª Vara Cível do Foro Central de São para processar e julgar a presente demanda; e (b) condenar o recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência aos advogados do recorrente, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo n° 85 do Código de Processo Civil.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE sob o argumento de que “para se perquirir a ocorrência de contrariedade à legislação constitucional, mister se mostra o revolvimento de normas infraconstitucionais, não caracterizado o requisito da afronta direta à Carta Magna” (Doc. 187, fl. 1).



    No Agravo (Doc. 191), a parte recorrente sustentou a existência de violação direta a dispositivos constitucionais.



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 176, fls. 6-7):



    “6. DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    6.1. Nos termos do artigo n° 1.035 do Código de Processo Civil, este Recorrente demonstra que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente recurso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este Colendo Supremo Tribunal Federal. “In verbis”



    […]



    6.2. Nesse passo, é possível afirmar que repercussão geral é a matéria que representa transcendência em relação ao direito reivindicado individualmente, entretanto, afeta toda uma coletividade.



    6.3. Nas palavras do professor José Rogério Cruz e Tucci, a repercussão geral representa: “A existência ou não, no thema decidendum, de questões relevantes sob a ótica econômica, política, social ou jurídica, que suplantem o interesse individual dos litigantes.”



    6.4. No caso do presente recurso, o Recorrente busca junto ao judiciário que lhe seja concedida a garantia constitucional elencada no princípio do juiz natural que garante a imparcialidade nos julgamentos, além de pleitear o arbitramento dos honorários sucumbenciais dos Patronos da causa.



    6.5. O acórdão recorrido fora proferido após análise dos Embargos de Declaração interposto por este Recorrente, diante da decisão que deixou de fixar o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, bem como as despesas processuais, além de consignar expressamente qual seria a Vara competente para dar prosseguimento a demanda.



    6.6. Ocorre que, o fundamento usado pelo Douto Relator, que não há óbice para que a Ação Anulatória retorne a 05ª Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo, bem como que supostamente a anulação da sentença não ensejaria a condenação do Recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais e ao pagamento das custas processuais e do preparo não assiste razão, haja vista ter sido anulada a sentença com determinação de prosseguimento do feito.



    6.7. Caso seja mantida tal decisão, abrirá precedentes prejudiciais a todos aqueles que buscam no judiciário a efetivação de um direito previsto na Constituição Federal, em especial no artigo 5° inciso XXXVII e LIII – Princípio do Juiz Natural e na Súmula Vinculante n° 47 deste Supremo Tribunal Federal.



    6.8. Ademais, no presente caso estamos diante de manifesta violação à matéria de competência, que trata-se de matéria de ordem pública, a qual possui a finalidade de controle da regularidade do processo, ou seja, trata-se de interesse que abrange toda a coletividade.



    6.9. Sendo assim, tendo em vista que a violação constitucional apontada como fundamento do presente recurso transcende o direito subjetivo das partes, bem como o desrespeito a entendimento disposto em Súmula vinculante, demonstrada, portanto, a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por fim, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 163, fl. 7):



    “A ação foi inicialmente distribuída à 44ª Vara Cível do Foro Central da Capital, sendo que a MMª Juíza reconheceu a conexão do presente feito, bem como da ação nº 1093376-87.2018.8.26.0100 com a execução nº 1093321039.2018.8.26.0100 em trâmite na 5ª Vara Cível do Foro Central da Capital (fls. 718/721). 



    Os autos foram redistribuídos, tendo o douto Magistrado da 5ª Vara Cível do Foro Central da Capital, julgado extinta a ação, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, pelo reconhecimento da falta de interesse processual. 



    No tocante ao pedido de redistribuição dos autos em virtude da conexão com as execuções ajuizadas contra os autores, cabe destacar que esta matéria já foi objeto de dois agravos de instrumento interpostos anteriormente. 



    Note-se, a propósito, que o agravo de instrumento nº 2212072-06.2020.8.26.0000, foi julgado sem apreciação do mérito. No agravo de instrumento nº 2214370-68.2020.8.26.0000, julgado recentemente por esta Câmara, restou consignado que: 



    (...) 



    Consoante se infere do alegado pelas partes, o ora agravado ajuizou duas execuções, na mesma data, contra as agravantes, a primeira perante a 5ª. Vara Cível do Foro Central de São Paulo, referente ao CCB n. 2988 (Proc. N. 1093321-39.2018.8.26.0100), e a segunda perante a 44ª. Vara Cível deste mesmo Foro, relativa ao CCB n. 2985 (Proc. N. 1093376-87.2017.8.26.0100). Posteriormente, houve a realização de acordo entre as partes abrangendo estas duas execuções e que foi homologado em ambos os autos. 



    Todavia, cerca de 12 meses depois, o banco exequente veio a noticiar o descumprimento desse acordo perante a 44ª. Vara, o que restou deferido, conforme requerido pelo credor. 



    E conforme foi observado por este, na hipótese de seu descumprimento, o feito deveria prosseguir nos autos da execução em curso perante referida Vara. Conforme se observa, na ação anulatória (proc. nº 1069383-44.2020.8.26.0100) já foi proferida sentença que julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 



    Dessa forma, julgada a ação anulatória, não cabe falar, ao menos por ora, em conexão com as execuções, conforme entendimento do C. STJ, na Súmula 235: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”



    (...) 



    Também por isso, não haveria de se falar que os autos da execução deveriam permanecer na 5ª. Vara Cível, sobrestados até o julgamento final da ação anulatória, valendo acrescentar que afigura-se descabido discutir-se aqui a questão relativa ao juízo competente para julgar referida demanda, objeto de decisão proferida perante mencionado Juízo. 



    Esta questão, ademais, também já foi apreciada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 2212072-06.2020.8.26.0000, como observado pelo agravado, constando, ainda, que foi suscitado Conflito de Competência a este respeito pelas agravantes. Ressalte-se, outrossim, que referida ação foi julgada sem resolução de mérito, não tendo sido apreciado, portanto, os fundamentos invocados para o seu ajuizamento e, por conseguinte, sua relevância, e o fato de ter sido interposta apelação contra este julgamento não muda o caso de figura, não importando que este recurso tenha efeito suspensivo, porquanto suspenderia, unicamente, o cumprimento da decisão que decretou sua extinção. É certo, além disso, que, em face da denúncia do acordo feito pelas partes, o prosseguimento visando o seu cumprimento deve dar-se mesmo perante a 44ª Vara Cível, conforme nele previsto. 



    (...) 



    Sendo assim, nada mais há de ser apreciado neste recurso a respeito desta questão, não se conhecendo do tema. 



    No mais, em que pese o respeito ao entendimento do douto Magistrado sentenciante, verifica-se que a irresignação dos apelantes merece ser acolhida. 



    Como é cediço, o interesse de agir está afeto ao juízo de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional frente à suposta lesão de direito, face as alegações de vício de consentimento em relação ao acordo judicial firmado entre as partes. 



    (...)



    Desse modo, é de se verificar que afigura-se admissível, no caso, o ajuizamento da presente ação anulatória, conforme disposição contida no § 4º, do artigo 966, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: (...)



    As alegações dos autores apontam a existência de vícios tanto de caráter processual como de consentimento que implicariam na nulidade do acordo firmado entre as partes na ação de execução de título extrajudicial nº 1093376-87.2018.8.26.0100, evidenciando, assim, ainda que em princípio, o interesse de agir quanto ao ajuizamento da presente ação e sobre o que poderão, além disso, apresentar ou produzir provas. 



    Não pode este interesse, portanto, ser descartado de plano, eis que as alegações dos autores merecem serem melhor apuradas e analisadas de conformidade com o que restar efetivamente demonstrado nos autos. 



    Ademais, não restou cumprido pelo douto Magistrado o art. 317 do CPC, de modo a permitir-lhes pronunciar-se previamente a respeito da possibilidade de extinção do processo, por falta de interesse de agir. 



    Desse modo, merece ser acolhido o inconformismo dos apelantes, não podendo ser afastado, de plano, o direito de pleitearem em juízo a defesa de seus interesses, inclusive com base no princípio constitucional do acesso à justiça, devendo, por conseguinte, ser dado regular prosseguimento ao feito para permitir a apreciação da presente ação também quanto ao mérito, se for o caso, uma vez submetida ao crivo do contraditório, ensejando às partes, outrossim, a apresentação ou produção de provas, o que restou prejudicado em face de sua extinção decretada, de plano, de conformidade com a r. decisão recorrida. 



    Conclui-se, por isso, que a irresignação dos autores não merece ser conhecida em parte, restando acolhida na parte conhecida para anular a r. sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento da ação, com abertura de prazo para que os requeridos apresentem contestação.” 



    Da leitura acima, verifica-se que a controvérsia foi decidida pelo juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como com base nas peculiaridades do caso concreto.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, o seguinte precedente do Plenário do STF:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PREVENÇÃO. JUIZ NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.367.479-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2022)



    Quanto à condenação da parte recorrida em honorários sucumbenciais, trata-se de pedido prematuro e inoportuno, tendo em vista que o Juízo de origem determinou o regular prosseguimento do processo, com abertura do prazo para que os recorridos apresentem contestação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente